Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-36.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. CERTIFICAÇÃO CONTRADITÓRIA. VÍCIO MATERIAL. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO PREMATURA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

1. Não se olvida que a citação é indispensável para o regular prosseguimento do processo (art. 239 do Código de Processo Civil) e sua ausência autoriza a sua extinção, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Contudo, na hipótese dos autos, houve uma única diligência para a localização da parte no endereço indicado, e a certidão contém erro material, pois, embora intime a parte para fornecer o endereço completo do réu, também informa ter sido ele citado.

2. No caso concreto, conquanto a parte autora não tenha se manifestado no prazo que lhe foi assinalado, caberia a aplicação do art 485, III, do CPC, que demandaria o transcurso de 30 dias e a sua intimação pessoal, e não a aplicação do art. 485, IV, do CPC, tendo em vista ter havido apenas uma única tentativa de citação, e a respectiva certidão conter erro material, já que os princípios da cooperação e economia processual orientam a se evitar a extinção prematura do processo.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.